Tribunal: TJBA
Processo: 8019985-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019985-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PERICLES LIMA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de compelir a Administração Pública estadual à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, em seus proventos de inatividade, calculados com base no soldo de 1º Tenente PM. 2. Preliminares rejeitadas: (i) impugnação à gratuidade da justiça, ante a ausência de prova em sentido contrário à presunção legal de hipossuficiência; (ii) decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo; (iii) ausência de prova pré-constituída, diante da juntada de documentos hábeis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, faz jus à percepção da CET no mesmo percentual estabelecido para os militares da ativa ocupantes dessa patente, diante do caráter generalizado da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A CET foi incorporada ao Estatuto dos Policiais Militares da Bahia e disciplinada pela Resolução COPE nº 153/2014, que prevê o percentual de 125% para o posto de Tenente. 5. A gratificação, embora criada como propter laborem, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais da ativa, sem aferição de critérios legais, assumindo natureza de verba geral. 6. Aplicação do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, que assegura a paridade entre ativos e inativos. 7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito dos policiais inativos à percepção da CET no mesmo percentual pago aos da ativa, quando configurada a generalidade do pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, assume caráter geral e deve ser estendida aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 2. Faz jus à percepção da CET, no percentual de 125%, o policial militar inativo que teve os proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.02.2016; TJBA, MS 8059958-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019985-61.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PERICLES LIMA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça